Tribunal: TJSP
Processo: 1010055-60.2016.8.26.0348
Classe: Apelação Cível / Concessão
Órgão julgador: Silvia Meirelles
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-09
Data de publicação: 2020-04-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Juízo de readequação – Tema n. 810/STF e 905/STJ – V. acórdão que determinou que se observasse o IPCA-E para fins de correção monetária e a Lei n. 11.960/09 quanto aos juros de mora - Devolução dos autos para eventual adequação da fundamentação ou, se o caso, manutenção da decisão, em razão do julgamento do mérito do REsp n. 1.492.221/PR - Descabimento - Manutenção do julgado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000250868
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1010055-60.2016.8.26.0348, da Comarca de Mauá, em que é apelante INSTITUTO DE
PREVIDÊNCIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO - IPREM, é apelado
ELIO COSTA DE OLIVEIRA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Mantiveram o decidido.
V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SIDNEY ROMANO DOS
REIS (Presidente sem voto), EVARISTO DOS SANTOS E LEME DE CAMPOS.
São Paulo, 9 de abril de 2020.
SILVIA MEIRELLES
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010055-60.2016.8.26.0348 -Voto no
2
Apelação: 1010055-60.2016.8.26.0348
Apelante:
INSTITUTO
DE
PREVIDÊNCIA
DA
PREFEITURA
MUNICIPAL DE SÃO PAULO - IPREM
Apelado: ELIO COSTA DE OLIVEIRA
Comarca: MAUÁ
Juiz sentenciante: DR. RODRIGO SOARES
Voto no: 14.757 K*
APELAÇÃO CÍVEL Juízo de readequação Tema n.
810/STF e 905/STJ V. acórdão que determinou que se
observasse o IPCA-E para fins de correção monetária e a
Lei n. 11.960/09 quanto aos juros de mora - Devolução
dos autos para eventual adequação da fundamentação ou,
se o caso, manutenção da decisão, em razão do
julgamento do mérito do REsp n. 1.492.221/PR -
Descabimento - Manutenção do julgado.
Adotado o relatório de fls. 152/153, acrescenta-se que o
v. acórdão negou provimento aos recursos oficial, dado por interposto, e
voluntário da apelante, mantendo a r. sentença de procedência do pedido de
concessão de pensão por morte ao genitor de ex-funcionária pública, com o
pagamento das parcelas vencidas, acrescidas de correção monetária, com a
aplicação do IPCA-E, e juros de mora nos termos da Lei n. 11.960/09.
Irresignado,
o
réu
interpôs
recursos
especial
e
extraordinário (fls. 191/197 e 199/208), havendo apresentação de
contrarrazões a fls. 211/223.
A fls. 240/242, o Excelentíssimo Presidente da Seção de
Direito Público determinou a devolução dos autos a esta Turma Julgadora,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010055-60.2016.8.26.0348 -Voto no
3
para eventual adequação da fundamentação e/ou manutenção da decisão, em
razão do julgamento de mérito do Recurso Especial n. 1.492.221/PR, Tema n.
905/STJ.
É o relatório.
Retornaram os autos para eventual adequação da
fundamentação ou manutenção da decisão.
É caso de manutenção do julgado.
Isto porque o v. acórdão já determinou a aplicação do
IPCA-E no que tange à correção monetária, e quanto aos juros de mora, a
aplicação dos índices de remuneração da caderneta de poupança, em
conformidade com o decidido nos Temas n. 810/STF e 905/STJ, o que denota
que já está de acordo com os julgados nos processos paradigmas.
Desse modo, nada há a se alterar no v. acórdão.
Ante o exposto, pelo meu voto, em juízo de readequação,
nos termos do art. 1.030, inciso II, do NCPC, mantém-se o decidido no v.
acórdão de fls. 151/163.
SILVIA MEIRELLES
Relatora